Tribunal: TJSP
Processo: 2057903-66.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LEIS MUNICIPAIS Nos 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LEIS MUNICIPAIS Nos 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.